Tribunal: STF
Processo: ARE 1506680
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca veicular. Fundada suspeita. Indícios objetivos. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o TJRS reconheceu a nulidade da busca veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial.



    I. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar, de busca veicular sem mandado judicial no caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminarmente, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. Precedentes.



    4. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    5. Dentro do controle a posteriori a ser realizado no âmbito da busca veicular efetuada no caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos. 



    6. In casu, além das diversas denúncias anônimas, o depoimento prestado em juízo pelo policial militar Luciano Fortes Quevedo comprova a existência de indícios objetivos de que o agravado estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, na medida em que havia “informações da sala de operações de que o veículo Siena, de cor branca, de propriedade de Filipi, estaria fazendo transporte de dinheiro para a facção ‘Os Manos’”. 



    7. A busca veicular realizada pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca veicular foram devidamente justificadas a posteriori. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de São Jerônimo/RS.